Tribunal: TJSP
Processo: 2288042-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação Judicial de imóvel em condomínio – Publicação de Editais para tal finalidade – Direito de preferência do condômino – Inteligência do artigo 843, § 1o, do Código de Processo Civil – Autorização para realização do depósito no prazo avençado na decisão – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.